Tribunal: STF
Processo: ARE 682687
Classe: ARE
Órgão julgador: AYRES BRITTO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-10-31
Data de publicação: 2012-10-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (“NOS PRÓPRIOS AUTOS”, CONFORME A LEI 12.322/2010). MATÉRIA PROCESSUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO VOLTADO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA LABORAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. PRECEDENTES.



    Agravo regimental desprovido.